Tribunal: STF
Processo: AI 94153
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-30
Data de publicação: 1983-09-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ORDINARIA DE VALOR INFERIOR A ALÇADA
REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART-153, PAR-22, DA CONSTITUIÇÃO,
NÃO PREQUESTIONADA. SUMULAS 282 E 356. NÃO CABE DISCUTIR, EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, ADEMAIS, ASPECTOS TECNICOS DE LAUDO E VISTORIA,
APRECIADOS NAS INSTANCIAS ORDINARIAS. SÚMULA 279. INADMISSIBILIDADE
DO APELO EXTREMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.